Tribunal: TJSP
Processo: 2070408-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora de ativos pelo SISBAJUD com a utilização da ferramenta teimosinha consignando haver outras penhoras. Insurgência. Penhora de dinheiro que é prioritária em relação às demais (art. 835, § 1o, do CPC). Possibilidade de utilização da ferramenta teimosinha. Agravo provido.